Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-35.2018.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702575-35.2018.8.07.0002 APELANTE: COSME SILVA, KEROLYN MOURA SILVA, ARIELLE CYNTHIA SANTANA MOURA DOS SANTOS, ISRAEL OLIVEIRA SANTANA NETO APELADO: ISRAEL OLIVEIRA SANTANA NETO, ARIELLE CYNTHIA SANTANA MOURA DOS SANTOS, COSME SILVA, KEROLYN MOURA SILVA DESPACHO Diante da renúncia dos Advogados dos apelantes-réus (id. 17043550) e da intimação para regularização da representação processual (id. 17170039), a Defensoria Pública do Distrito Federal informa que passou a patrocinar o apelante-réu COSME SILVA e requer o deferimento do pedido de gratuidade de justiça (id. 18186602). Todavia, constata-se que o recurso de apelação foi interposto por ambos os réus (id. 16896121), mas não consta informação acerca da regularização processual da apelante-ré KEROLYN MOURA SILVA e da sua possibilidade de recolhimento do preparo recursal. Assim, à Defensoria Pública do Distrito Federal para que informe se patrocina também a apelante-ré KEROLYN MOURA SILVA, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, arts. 76, caput e § 2o, inc. I, e 111, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 21 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora